Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA RÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

1.1. In casu, não tendo administradora do plano de saúde ré produzido prova contrária à demonstração pela autora de que houve negativa de autorização de procedimento cirúrgico de urgência e/ou emergência, correta a sentença que reconheceu o ato ilícito perpetrado pela requerida.

2. O desgaste a que foi submetido a beneficiária do plano de saúde no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava de procedimento cirúrgico urgente, não pode ser considerado como mero dissabor do dia a dia, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral

3. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.

3.1. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se encontra dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora e não coibindo a reiteração da conduta pela parte ré, pelo que deve ser majorado.

4. Recursos da ré conhecido não providos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.